Tribunal: TJDFT
Processo: 0741325-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE E DE ABERTURA DE PRAZO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO PELO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR OS ATOS JÁ REALIZADOS EM FACE DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pelos quais pretende a declaração da nulidade e da prescrição do processo administrativo que aplicou a penalidade de cassação do seu direito de dirigir ou, subsidiariamente, a declaração de que já ocorreu o cumprimento da penalidade de cassação da CNH.
II. O novo endereço da parte autora expresso no processo administrativo desde o ano de 2016 não foi observado pelo órgão de trânsito. Em consequência, a notificação da decisão do recurso expedida pela 2a JARI no dia 20/02/2017 e a notificação informando a cassação da sua habilitação, em 14/07/2017, foram remetidos para o seu endereço anterior.
III. Era dever do requerido observar o endereço fornecido pela parte autora dentro do procedimento administrativo sob análise, o que não ocorreu no caso concreto. Portanto, ainda que presumida a legalidade dos atos administrativos, a disposição inserta no artigo 282, §1o, do CTB não se aplica ao caso concreto, eis que não é viável prejudicar a autora a partir de falha do órgão de trânsito quanto a não observância do endereço declinado naqueles autos.
IV. Diante da ausência de notificação da decisão no processo administrativo de cassação da CNH, deve ser declarada a sua nulidade. Desde já, cumpre esclarecer que a nulidade somente ocorre a partir do momento em que constatado o cerceamento de defesa. Contudo, na situação em análise a nulidade constatada ensejará a prescrição alegada pela parte autora, o que impede a manutenção dos atos relativos ao processo administrativo de cassação da CNH realizados antes da falha na notificação.
V. Isso porque o prazo quinquenal da prescrição da pretensão punitiva para a cassação da CNH tem início a partir da constatação da infração de trânsito cometida durante o período de suspensão do direito de dirigir, sendo admitida uma única interrupção.
VI. No caso, face as infrações indicadas no documento ID 13734909 (fl. 34), a parte autora foi notificada da autuação do processo administrativo de cassação do direito de dirigir no dia 04/12/2013, sendo esta data o marco interruptivo do prazo prescricional. Em consequência, o termo final do prazo prescricional foi 04/12/2018. Assim, não é possível aproveitar os atos realizados no processo administrativo relativo à aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir da parte autora, eis que fulminado pela prescrição. Ainda, é insuficiente para a continuidade do processo administrativo a tese da parte ré de que o ajuizamento da ação supre a ausência de notificação, uma vez que a demanda foi protocolada em 24/08/2019, quando já transcorrido o prazo prescricional de aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir.
VII. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do processo administrativo no 055.002374/2011 quanto à aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir da parte autora face o cerceamento de defesa e, em consequência, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva de aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir decorrente do processo administrativo no 055.002374/2011. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.